Tribunal: STF
Processo: RE 205939
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE. ADCT, art. 19. TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO OU EMPREGO DE
CONFIANÇA.
I. - O tempo de serviço prestado em cargo, funções e
emprego de confiança não é computável para obtenção da estabilidade
do art. 19, ADCT, salvo se se tratar de servidor. ADCT, art. 19, §
2º.
II. - R.E. não conhecido.